Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-88.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001224-88.2023.8.11.0091.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MILTON COSTA
RECORRIDA: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, EDUARDO LOPES FOLADOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ERROR IN IUDICANDO. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis, na qual a autora alegou a locação de imóvel comercial de sua propriedade, com inadimplemento dos alugueres referentes aos meses de janeiro a maio de 2023, totalizando R$ 5.595,15, bem como o descumprimento de acordo firmado para pagamento do saldo devedor, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em error in iudicando ao desconsiderar a validade do contrato de locação e do conjunto probatório apresentado, especialmente sob o fundamento de ausência de assinatura de duas testemunhas e de reconhecimento de firma, bem como se é necessária a anulação do julgado para nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação é válido para fins de ação de cobrança, independentemente da assinatura de duas testemunhas, porquanto o crédito locatício é classificado como título executivo extrajudicial pelo art. 784, VIII, do CPC.
4. A ausência de reconhecimento de firma ou de testemunhas não invalida o contrato de locação nem impede a análise do mérito da cobrança em ação cognitiva.
5. O juízo de origem deixa de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos ao exigir formalidades não previstas em lei para o reconhecimento do direito creditício.
6. O vício identificado caracteriza error in iudicando, tornando inaplicável a teoria da causa madura e impondo o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. O contrato de locação é válido para ação de cobrança mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 784, VIII, do CPC.2. A exigência de formalidades não previstas em lei para a validade do contrato de locação configura error in iudicando.3.Reconhecido erro de julgamento na valoração da prova, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, VIII, 786, parágrafo único, 917, §§ 3o e 4o; Lei no 8.245/91, art. 54; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 970.755/RS; STJ, REsp no 1.910.582/PR; TJMT, Apelação no 1029953-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001224-88.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON COSTA - CPF: 197.384.399-49 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 128.395.446-01 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (RECORRIDO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES FOLADOR - CPF: 098.793.987-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026